Tribunal: TJSP
Processo: 1035925-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Os documentos acostados e a prova testemunhal foram suficientes para demonstrar a aquisição do imóvel pelo requerido por meio de negociação feita com o genitor do autor, anterior proprietário, além do pagamento das parcelas do financiamento após a compra do bem. Houve ainda a comprovação da posse mansa do apartamento desde 2019, sem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Os documentos acostados e a prova testemunhal foram suficientes para demonstrar a aquisição do imóvel pelo requerido por meio de negociação feita com o genitor do autor, anterior proprietário, além do pagamento das parcelas do financiamento após a compra do bem. Houve ainda a comprovação da posse mansa do apartamento desde 2019, sem qualquer demonstração de tentativa de retomada do bem pelo autor ou por seus genitores falecidos. Ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil que autorizam a restituição da posse do bem. Manutenção da respeitável sentença por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.